Tribunal: TJSP
Processo: 2074466-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
"Habeas corpus" – Pretendida soltura do paciente com fundamento no comportamento contraditório do Magistrado prolator da decisão de custódia cautelar, com base em decisão proferida em outro processo – Legalidade da prisão já apreciada por esta C. Câmara em habeas corpus anterior – Ordem não conhecida.

"Habeas Corpus" – Roubo simples – Pretendida a concessão da ordem para garantir o acesso

Ementa:
"Habeas corpus" – Pretendida soltura do paciente com fundamento no comportamento contraditório do Magistrado prolator da decisão de custódia cautelar, com base em decisão proferida em outro processo – Legalidade da prisão já apreciada por esta C. Câmara em habeas corpus anterior – Ordem não conhecida.

"Habeas Corpus" – Roubo simples – Pretendida a concessão da ordem para garantir o acesso do impetrante aos autos de Primeiro Grau – Advogado com pleno acesso ao processo – Ordem prejudicada neste ponto – Nulidade do interrogatório extrajudicial afastada – Prejuízo não demonstrado – Irregularidades do inquérito não maculam o processo penal – Pedido de revogação da prisão preventiva não acolhido – Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP – Insuficiência das medidas cautelares diversas do cárcere – Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada.